Tribunal: TJSP
Processo: 1028074-35.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Cancelamento de voo, decorrente de problemas técnicos da aeronave, que delongou em cerca de 30 horas a chegada do passageiro ao destino final. Hipótese que claramente

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Cancelamento de voo, decorrente de problemas técnicos da aeronave, que delongou em cerca de 30 horas a chegada do passageiro ao destino final. Hipótese que claramente configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Majoração da indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.
3. Sentença reformada para majorar a indenização por dano moral. Recurso provido em parte.